Tribunal: TJES
Processo: 5000420-04.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-04.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: V. L. S.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. PERDA DO INTERESSE SUPERVENIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DO FEITO.

1 - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de “
[...] admitir a suscitação, em embargos de declaração, de fato novo que possa influir no julgamento do feito"[...]”
(AgInt no REsp n. 1.628.144/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.), valendo acrescentar que aquela Corte Superior ainda
“[...] entende que o fato superveniente apto a influir na solução da lide pode ser alegado pela parte em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 462 do Código de Processo Civil/1973. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.538.904/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 9/4/2019.).

2 - O embargante trouxe a informação de que
“o medicamento PICIBANIL OK 432 foi DESCONTINUADO do mercado pelo próprio FABRICANTE (empresa japonesa, única detentora do registro em nenhum outro país e sem anunciar o desejo de retorná-lo ao mercado internacional”
(ID 9391793).

3 - Embora intimada, a embargada não se manifestou, razão pela qual o reconhecimento da perda superveniente do interesse, é de rigor, porquanto esvaziado o objeto da demanda.

4 - Embargos de declaração acolhidos para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte autora (embargada) e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000420-04.2023.8.08.0037

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

V.L.S.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “
para obrigar o requerido a disponibilizar continuamente à autora VANESSA LADEIRA SARTORE o medicamento Picibanil (OK-432), enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que deverá ser verificado mediante avaliação semestral, a ser realizada por médico vinculado à Secretaria Estadual de Saúde
”. Ao final, ainda condenou o ente estadual no pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso, o apelante se volta contra a sentença, sustentando, em síntese, (i) ausência de registro na ANVISA, a pretexto de legitimidade passiva da União (Temas 500 e 793, do STF), pugnando pela competência da Justiça Federal (Súmula 150, do STJ), (ii) vedação de concessão de medicamento sem registro na ANVISA, (iii) ausência de autorização para importação, ao pálio de que não estão preenchidos os requisitos do Tema 1161, do STF, (iv) responsabilidade da União, diante da ausência de registro na ANVISA.

Contrarrazões no ID 8351419, pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 8767205, pelo desprovimento do apelo.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o embargante se volta contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao apelo interposto por Estado do Espírito Santo, a fim de manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral “
para obrigar o requerido a disponibilizar continuamente à autora VANESSA LADEIRA SARTORE o medicamento Picibanil (OK-432), enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que deverá ser verificado mediante avaliação semestral, a ser realizada por médico vinculado à Secretaria Estadual de Saúde
”.

O embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão “
quanto à perda superveniente do objeto
”, diante da “
ausência de interesse-utilidade: medicamento descontinuado pelo laboratório
”, porquanto o “
medicamento Picibanil - OK-432, que não é mais fabricado, conforme informações juntadas aos autos
”.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de “
[...] admitir a suscitação, em embargos de declaração, de fato novo que possa influir no julgamento do feito"[...]”
(AgInt no REsp n. 1.628.144/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.), valendo acrescentar que aquela Corte Superior ainda
“[...] entende que o fato superveniente apto a influir na solução da lide pode ser alegado pela parte em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 462 do Código de Processo Civil/1973. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.538.904/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 9/4/2019.).

No caso vertente, o embargante trouxe a informação de que
“o medicamento PICIBANIL OK 432 foi DESCONTINUADO do mercado pelo próprio FABRICANTE (empresa japonesa, única detentora do registro em nenhum outro país e sem anunciar o desejo de retorná-lo ao mercado internacional”
(ID 9391793).

Embora intimada, a embargada não se manifestou, razão pela qual o reconhecimento da perda superveniente do interesse, é de rigor, porquanto esvaziado o objeto da demanda.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte autora (embargada) e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

sessão virtual

Após exame dos autos, acompanho o posicionar do E. Desembargador Relator.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.